Tribunal: TJMT
Processo: 1011706-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011706-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso, que é contado da ciência da primeira decisão proferida e não da segunda que somente a ratificou.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011706-48.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu pedido de tutela de urgência em Embargos de Terceiro.

A agravante alega que adquiriu o imóvel objeto de constrição na Execução de Título Extrajudicial nº

0000192-49.1999.8.11.0045 03 anos antes da sua propositura, sendo imitido na posse concomitantemente ao ato de aquisição, o que vem exercendo de forma ininterrupta por meio do cultivo de grãos.

Aduz que as declarações de Imposto sobre a propriedade Rural – ITR, exercícios 2015 a 2020, notas fiscais de vendas dos grãos produzidos na fazenda e o comprovante de inscrição estadual e situação cadastral do agravante corroboram os argumentos de que exercício da posse.

Afirma que
a despeito de o executado Renilto Antônio de Souza ter alienado o imóvel rural ao Agravante com a anuência do Agravado e com os vínculos hipotecários, o referido bem não garante a dívida objeto de execução
(sic id nº 92894998 - Pág. 6).

Sustenta que até o momento o executado não foi pessoalmente intimado nos termos do art. 841,§2º do CPC, assim como o agravante, terceiro prejudicado, não obstante tenha sido determinada a averbação da penhora e realizadas duas avaliações no imóvel.

Assevera que nos termos do art. 678 do CPC o deferimento da liminar para suspender as medidas constritivas e mantê-lo na posse é o mais prudente.

Contraminuta no id nº 95074960.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011706-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs Embargos de Terceiro (nº

0005820-18.2019.8.11.0045), no qual postulou liminarmente a suspensão dos atos constritivos realizados na Execução de Título Extrajudicial nº 0000192-49.1999.8.11.0045 sobre o imóvel matriculado sob o nº 1.548 no CRI de Lucas do Rio Verde-MT, bem como a manutenção da sua posse.

Referido pedido foi indeferido em 23/06/2020 sob os seguintes fundamentos:

Recebo os presentes embargos, certificando-se nos autos principais, aos quais deverão permanecer apensados. Dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil que é permitido a terceiro que, não sendo parte do processo, uma vez sofrida constrição ou ameaça de constrição dos seus bens, requerer lhe seja mantido ou restituído por meio de embargos, nos seguintes termos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

No caso em tela, embora o embargante tenha aduzido que a decisão que deferiu o requerimento de penhora de imóvel de sua propriedade está eivada de equívoco, constato que a ausência de elementos suficientes para concessão da liminar vindicada.

Embora o Juízo tenha rejeitado a assunção de dívida por ausência de seus requisitos legais, verifico que, conforme cópia da matrícula do imóvel às fl. 90 dos autos em apenso (192-49.1999.811.0045 – Código 2138), Renilto Antonio de Souza alienou o imóvel ao embargante com a anuência do embargado e com os vínculos hipotecários, o que gera dúvidas acerca dos fatos narrados. Ademais, verifico que foi determinado a intimação do embargante nos autos da execução, a teor da decisão de fl. 122 dos autos em apenso e, ainda, inexiste comprovação de posse do imóvel como alegado, posto que a avaliação mencionada não relatou acerca de quem seja o proprietário/posseiro.

Assim, ante a ausência de verossimilhança dos fatos aduzidos, indefiro por ora liminar pretendida, consignando que o requerimento poderá ser apreciado desde que surjam novos fatos nos autos.

Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da ação de execução nº 192-49.1999.811.0045 – Código 2138.

Cite-se o Embargado para, querendo, responder no prazo de 15 dias, com as advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil.

O ora agravante formulou em 20/07/2020 pedido de reconsideração à decisão acima (id nº

57656339 - Pág. 46, da origem), o qual foi indeferido em 11/11/2020. Confira-se:

Ante a inexistência de alteração no contexto fático estabelecido, mantenho a decisão anteriormente prolatada, sob seus próprios fundamentos
.

A decisão recorrível por Agravo de Instrumento era a primeira, prolatada em 23/06/2020 e da qual o agravante teve ciência em 20/07/2020, porém não recorreu, apresentou apenas pedido de reconsideração, o qual não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do Recurso cabível.

Assim, o Agravo de Instrumento interposto somente em 02/07/2021 é manifestamente intempestivo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONTO NO HOLERITE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE E NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso. Desse modo, ocorre a preclusão do direito se a decisão que determinou o desconto no holerite transitou em julgado. Por consequência, é intempestivo o Agravo de Instrumento.

(N.U 1008317-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Desde o exame sumário do presente agravo, verificou-se nos autos do processo, na origem, que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora já havia sido indeferido pela decisão proferida em 29.03.2021.

II - Diante disso, a autora, ora agravante, manejou pedido de reconsideração, em que, também, pugnou pela possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da lide, o que, em uníssimo, foi indeferido nos termos da decisão lançada no dia 17.05.2021.

III - Assim, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

(N.U 1009926-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE NEGADO E OBJETADO POR MEIO DE RECONSIDERAÇÃO – PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO REABRE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra.

(N.U 1022201-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Pelo exposto, não conheço do Recurso,

por ser intempestivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021